Tribunal: TJES
Processo: 5000544-65.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000544-65.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANEIRA ADVOGADOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ADESÃO DO CONTRIBUINTE AO REFIS. RENÚNCIA AO DIREITO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA BENIGNA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO EXECUTIVA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Não há que se falar na condenação do Estado Espírito Santo pela retificação do montante da CDA que ampara a presente execução fiscal, haja vista que decorreu de superveniente alteração legislativa.

2.
É incabível a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, se o contribuinte aderiu ao programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais do Estado do Espírito Santo previsto na Lei nº 11.331/21.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MANEIRA ADVOGADOS
em face de r. sentença do evento 9036762, integrada pela r. decisão do evento 9036774, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital –, que, na execução fiscal movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de
SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA
, julgou extinta com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
tanto o Exequente quanto a Executada requereram a extinção do feito e informaram que a dívida foi paga, bem como os honorários advocatícios (ids nº 9054352 e 9408351), sendo certo que o Executado/Embargante destacou em sua petição que os honorários advocatícios foram quitados (id nº9408351)
” (evento 9036774).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o Estado do Espírito Santo procedeu (evento 9036754) à retificação da CDA nº 06897/2018 por conta da retroatividade benigna da Lei nº 11.119/20, de modo a adequar a penalidade recebida pela petroleira executada.

Pontuo que a presente execução fiscal foi proposta em 14 de março de 2019 (evento 9036617), isto é, antes do advento da Lei nº 11.119/20.

Impende destacar que – após a retificação da CDA – a empresa executada aderiu ao programa de anistia da Lei nº 11.331/21 (REFIS), tendo expressamente consignado que “
tendo em vista o disposto no art. 3º, III, da Lei 11.331/2021, a Executada formaliza a sua renúncia ao direito sobre o qual se fundam os embargos à execução – no que tange à legitimidade da CDA nº 06897/2018 em sua forma retificada.
” (fl. 02 do evento 9036760).

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que é incabível a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, se o contribuinte aderiu ao programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais do Estado do Espírito Santo previsto na Lei nº 11.331/21, diante da regra do art. 3º, inciso III, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADESÃO AO REFIS – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – RECURSO PROVIDO.
A adesão do Apelado ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais do Estado do Espírito Santo (“REFIS”) importa, na esteira de legislação de regência, qual seja, a Lei Estadual n.º 11.331/2021, em “reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam”.
(TJES; Classe: Apelação 0004416-92.2018.8.08.0030; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 12/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. REFIS. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS NESTE FEITO. RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS. I. A petição do autor da ação não externa a desistência da ação, pretensão que sequer pode ser presumida; em verdade, o autor vindica a renúncia sobre o direito em debate, na forma do artigo 487, III, alínea 'c' do CPC, em harmonia com o que dispõe a Lei Estadual n. 11.331/2021.
II. Na hipótese em tela houve a correspondente quitação dos honorários advocatícios antes da prolação da sentença e, portanto, inexiste espaço para condenação constante no pronunciamento guerreado, sob pena de bis in idem, conforme compreensão do STJ.
III. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e parcialmente provido. Recurso da J.A. Comércio de Eletricos e Hidraulicos Ltda Me conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 0030930-33.2019.8.08.0035; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 16/10/2024)

Art. 3º O ingresso no Programa:

[...]

III – implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo;

Em que pese o inconformismo da banca de advocacia apelante, não há que se falar na condenação do Estado Espírito Santo pela retificação do montante da CDA que ampara a presente execução fiscal, haja vista que decorreu de superveniente alteração legislativa.

Ademais, a pretensão da apelante é incompatível com o ato de renúncia de sua cliente ao direito sobre o qual se fundavam os embargos à execução fiscal, porque aderiu voluntariamente ao REFIS com todas as benesses fiscais que lhe foram conferidas pela outrora citada lei.

Cumpre notar, ainda, que, a título argumentativo, o art. 26 da LEF permite o cancelamento da CDA e a extinção da execução fiscal, sem qualquer ônus para as partes, caso efetivado antes da decisão de primeira instância, premissa aplicável com muito mais razão nas hipóteses em que o Fazenda Pública adéqua o título por conta de modificação legislativa posterior à inscrição do crédito em dívida ativa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.